Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL COMERCIAL. USO DE ALGUNS CÔMODOS PARA MORADIA DO DEVEDOR. FATO QUE NÃO CARACTERIZA BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. O fato de três cômodos existentes no estabelecimento comercial serem utilizados como moradia pelo devedor não infirma a natureza comercial do imóvel de pelo menos 560 m2 de área construída e, por via de consequência, não caracteriza bem de família, consoante a inteligência dos artigos 1o, caput, e 5o, caput, da Lei 8.009/1990.
II. Recurso conhecido e desprovido.